Tribunal: TJDFT
Processo: 0718814-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONSTATAÇÃO. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA ENTIDADE ASSOCIATIVA. POSSIBLIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO QUE REALIZA ATIVIDADE ECONÔMICA, SEM FINS LUCRATIVOS. ADEQUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DISSIMULADA DE LUCROS. NÃO COMPROVAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÕES LÍCITAS DE OBJETO SOCIAL AO LONGO DO TEMPO. ILEGALIDADE APURADA EM FACE DE DIRIGENTES. MATÉRIA DISSOCIADA DOS ASSOADOS/AGRAVADOS. R3EPOSNABILDIADE POR CULPA IN ELIGENDO. IMPERTINÊNCIA. LIQUIDAÇÃO FORMAL DA ASSOCIAÇÃO E AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. DEDCISÃO MANTIDA
1. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.016, III, do CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária.
2. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, é verificado a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda. A aferição de subsistência ou não de responsabilidade jurídica vindicada mediante pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser valorada na análise do mérito do litígio.
3. A despeito de as associações não possuírem finalidade lucrativa, nos termos do art. 53 CC, caso caracterizado abuso da personalidade jurídica, é possível a postulação da desconsideração da personalidade jurídica dessas entidades, para que a execução atinja bens de “associados que estão em posições de poder na condução da entidade”, (REsp n. 1.812.929/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 28/9/2023.)
4. No caso dos autos, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido contra os bancos associados à devedora, é inadmissível apreciação de fatos relativos aos crimes e ilegalidades apuradas em ações penais e em ação de improbidade administrativa movidas como consequência da Operação Aquarela, contra outras empresas e dirigentes que não integram a relação processual.
4.1. Resta constatado da prova dos autos que os bancos agravados não são investigados ou acusados de condutas inapropriadas nos referidos processos, de modo que não lhes podem ser imputada reponsabilidade pessoal pela prática de ato ilícitos atribuídos contra terceiros.
4.2. Para além de improcedente, por não estar amparada em elemento concreto de prova, revela-se inepta a alegação de que os bancos agravados tenham se beneficiado dos crimes apurados na Operação Aquarela, e o art. 50 do CC não permite a desconsideração da personalidade jurídica contra associados sob alegação de culpa in eligendo, com responsabilidade objetiva, em face de atos ilícitos praticados por dirigentes da associação civil.
5. Apesar de o art. 53 do CC dispor que as associações se constituem pela união de pessoas que se organizem “para fins não econômicos”, é pacífico o entendimento de que a expressão legal diz respeito à vedação da finalidade lucrativa das associações, não se tratando de óbice à realização de atividades de caráter econômico em prol de seus associados, conforme Enunciado no 534 do Conselho da Justiça Federal: “As associações podem desenvolver atividade econômica, desde que não haja finalidade lucrativa.”
5.1. O fato de a associação devedora ter prestado serviços de caráter econômico em benefício de seus associados, não caracteriza desvio de finalidade passível de justificar a desconsideração da personalidade jurídica vindicada, e não houve demonstração de fato concreto passível de acarretar desvio de finalidade ou confusão patrimonial por distribuição simulada de lucros pela entidade, ao contrário do sustentado no agravo de instrumento.
6. A alegação de desvio de finalidade pautada na constatação de alteração de objeto social não é fundamento hábil à obtenção da desconsideração da personalidade jurídica, a teor do disposto no art. 50, § 5o, do CC, segundo o qual: “Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica”.
7. “O fato de a sociedade empresária encerrar suas atividades de maneira irregular não caracteriza nenhum dos requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 50 do Código Civil de 2002” (AgRg no AREsp 202.937/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 17/10/2014).
7.1. No caso em apreço, trata-se de entidade associativa que teve liquidação formal, processada em âmbito judicial (Processo no 0040427-37.2014.8.07.0015), sendo que tal constatação, aliada à insolvência da associação executada, não informa fatos suficientes a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica em face de seus associados.
8. Preliminares de não conhecimento do recurso e de ilegitimidade passiva rejeitadas. Agravo de instrumento desprovido.